Tribunal: STF
Processo: RE 170142
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL.
APOSENTADORIA POR VELHICE. RURICOLA. AUTO-APLICABILIDADE DOS ARTS.
202, I, E 201, PARS. 5. E 6., DA CONSTITUIÇÃO. NÃO HÁ OFENSA AO ART.
195, PAR. 5., DA LEI MAGNA, E O ART. 59, DO ADCT DE 1988, NA
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR VELHICE, ASSEGURADA PELO ACÓRDÃO.
PRECEDENTES DAS TURMAS DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.